Tribunal: TJES
Processo: 5010897-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010897-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ZEZA MACIEL FIGUEIREDO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES – PROCEDIMENTO ESPECIAL – DUAS FASES – INDISPONIBILIDADE DE BENS E GESTÃO COMPARTILHADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO DESPROVIDO.

1
. O procedimento de dissolução parcial de sociedade empresária com apuração de haveres é constituído por duas fases, visto que a primeira trata tão somente acerca da dissolução da sociedade, e a segunda envolve a liquidação dos haveres.

2.
No caso de inexistência de controvérsia acerca do afastamento de um dos sócios da sociedade, deve-se decretar desde logo a dissolução parcial da sociedade em questão, como prescreve o art. 603 do CPC, para, em seguida, passar para a devida liquidação (art. 604 do CPC).

3.
Na hipótese, o
periculum in mora
não está evidenciado para fundamentar a pretensão deferida, seja nos termos do art. 300 do CPC ou pelo rito especial do procedimento ora indicado, uma vez que nos da ação nº 0008813-47.2020.808.0024 já foi deferido o pagamento de valores recebidos pela pessoa jurídica em favor do sócio requerente.

4.
A gestão compartilhada, neste momento de desaparecimento do
affectio societatis,
não se mostra aconselhável, já pode, inclusive, ampliar o grau de animosidade entre os sócios.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010897-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO MACIEL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO
S
:
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
e
UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – ME

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

PEDRO
MACIEL DE FIGUEIREDO
contra a r. decisão proferida no ID 27760193, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação
de dissolução de sociedade

ajuizada em face de
ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
e
UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – ME
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões acostadas no ID 6050962, o recorrente sustenta, em síntese, que (
i
) “
t
ratando-se de sociedade limitada, com apenas dois sócios, com poderes de administração e percentuais de cotas do capital social idêntico, e ainda, que possuem conhecimento recíproco do rompimento da affectio societatis, não há que se falar em possibilidade de continuidade das atividades empresariais, sendo que a dissolução e consequente liquidação nos termos propostos nesta oportunidade, trata-se da medida razoável e adequada para resolução da presente celeuma
”; (
ii
) é incontroverso que as atividades objeto do contrato social não estão sendo executadas; e (
iii
) o sócio agravado, desde 2020, exerce isoladamente a administração da pessoa jurídica, sem comunicar o agravante sobre qualquer medida adotada no desempenho destas funções, além de cometer diversas irregularidades.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que:

“(i) se abstenha de alienar ou onerar, durante o curso da demanda, o patrimônio da sociedade, bem como, seu patrimônio pessoal, incluindo-se bens móveis e imóveis (a exemplo de lotes, salas comerciais, apartamentos, casas, máquinas, equipamentos, utensílios em geral, automóveis e outros). Tudo isso, sob pena de aplicação de multa com valor a ser fixado pelo Juízo, que deverá ser revertido a autora em caso de descumprimento;

(ii) ainda, seja determinado liminarmente, que o sócio agravado, na qualidade de administrador da empresa, se abstenha de contrair obrigações perante terceiros, ou mesmo, realizar negócios jurídicos que possam resultar na assunção de obrigações por parte desta, sob pena de aplicação de multa, com valor a ser fixado pelo Juízo, que deverá ser revertido à parte autora em caso de descumprimento;

(iii) decida-se de forma liminar e imediata, que autor e réu, não mais possam assinar qualquer documento da sociedade, inclusive aqueles referentes a locação dos imóveis já listados, de forma isolada, isso, até o final do processo, tornando-se inclusive, sem efeito, as cláusulas em sentido contrário do contrato social da empresa UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – ME, especialmente cláusula oitava. Assim, todos os documentos referentes aos atos e negócios jurídicos da empresa em litígio, devem ser subscritos conjuntamente até o fim do processo, sendo que esta medida trará segurança jurídica e tranquilidade aos litigantes, que saberão de forma simultânea dos atos praticados em sua empresa;

(iv) no que trata dos documentos objeto do pedido do parágrafo anterior, referente letra dos artigos 396 c/c 397, incisos I até III do CPC, requer liminarmente no tocante aos imóveis: i)IMÓVEL DE VITÓRIA - AV NAIR DE AZEVEDO SILVA, 340, ILHA DO PRÍNCIPE, VITÓRIA/ES, 29020-240.1º ZONA DE VITÓRIA/ES – RGI Nº 10606, LIVRO 3-Q; ii) IMÓVEL – ACRESCIDO DE TERRENO DE MARINHA – SEDE VITÓRIA - AV NAIR DE AZEVEDO SILVA, 340, ILHA DO PRÍNCIPE, VITÓRIA/ES, CEP 29020-240. 1ª ZONA DE VITÓRIA/ES – RGI Nº 8658, LIVRO 2-X; iii) IMÓVEL SEDE BAIXO GUANDU/ES - RUA SABASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 931, CENTRO, BAIXO GUANDU/ES, CEP 29730-000. RGI DE BAIXO GUANDU Nº 3432; iv) IMÓVEL GUARAPARI/ES - AV JONES DOS SANTOS NEVES, 3490, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES, CEP 29215-002, RGI DE GUARAPARI Nº 3989 – LOTE 10, QD 06; v) LOJA COMERCIAL – Nº 07 - AV DUARTE LEMOS, 533, ILHA DO PRÍNCIPE, VITÓRIA/ES, 1ª ZONA DE VITÓRIA/ES – RGI N/ INFORMADA; vi) IMÓVEL LOTE/TERRENO – (POSTO DE COMBUSTÍVEL) - AV. CLETO NUNES, 461/489, ILHA DO PRINCIPE, VITORIA/ES; 1ª ZONA DE VITORIA/ES – RGI Nº 17.460, LIVRO 3-AJ; vii) IMÓVEL LOTE/TERRENO – PRÉDIO + LOJAS COMERCIAIS - LOTEAMENTO “SOC TERRITORIAL DE GUARAPARI LTDA”, MUQUIÇABA, GUARAPARI/ES, RGI DE GUARAPARI/ES Nº 7.734, LIVRO 2ª-E; viii) IMÓVEL - LOTE/TERRENO - LOTE Nº 9, LOTEAMENTO MORRO DAS BALEIAS, PRAIA DA AREA PRETA, GAURAPARI/ES, RGI DE GUARAPARI/ES Nº 19.359, LIVRO 2C-J, sejam entregues ao demandante, nestes autos, cópias dos atuais contratos de locação, e ainda, relatório de pagamentos dos respectivos alugueres, desde o mês de janeiro do ano de 2020 até a data de efetivação desta medida. Neste relatório de pagamentos, solicita sejam devidamente informadas as deduções realizadas em cada locação, até que seja alcançado o efetivo valor de repasse do notificante e do notificado. Isso, sem, prejuízo de documentos particulares de aquisição dos referidos bens;

(v) também com relação à letra dos artigos 396 c/c 397, incisos I até III do CPC, requer seja liminarmente reconhecido o direito do autor em receber documentos referentes a inventário, balanço patrimonial, balancetes, balanço de resultado econômico, e todos os demais documentos aptos a verificar o desempenho da empresa UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME, e ainda, com referência a todas as filiais da mesma, isso, sem, prejuízo dos demais pleitos constantes desta peça de ingresso, nos prazos já assinalados;

(vi) requer liminarmente, ainda, seja determinado que o réu, não impeça sob qualquer meio, o retorno do autor para a administração dos e negócios da sociedade, nos termos listados nesta causa de pedir, sob pena de crime de desobediência;

(vii) caso não atendidas as ordens de apresentação de documentos pleiteados, requer seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos, no endereço da empresa UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA-ME, sem prejuízo da aplicação de todas as medidas criminais e processuais em face do réu;”

No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado.

A liminar recursal foi
in
deferid
o
mediante a decisão acostada no ID nº 6251014.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 7130083 e 7141446.

Antes, porém, de analisar o mérito da pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação
de dissolução de sociedade

ajuizada por
PEDRO
MACIEL DE FIGUEIREDO

em face de

ZEZA MACIEL FIGUEIREDO
e
UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – ME
, no qual, aduz, em apertada síntese, que é sócio da pessoa jurídica requerida, possuindo metade das cotas sociais, sendo a outra metade do seu irmão, o outro requerido.

Expõe que, no ano de 2020, houve a quebra do
affectio societatis

e que, em decorrência disso, as partes tentaram solucionar a questão da divisão do patrimônio da empresa extrajudicialmente, contudo não lograram.

Narra, ainda, que, em decorrência das frustradas tentativas de acordo extrajudicial, o requerido ajuizou a ação nº 0008813-47.2020.808.0024, com intuito de compelir o requerente a aceitar o acordo proposto.

Nesse ensejo, afirma ter sido proibido de entrar na matriz ou filiais da empresa, bem como que o outro sócio não permite que cumpra seu papel de sócio-administrador como consta no contrato social. Além do exposto, alega não ter acesso às informações financeiras da empresa, não perceber
pro labore
, lucros ou dividendos, e até aluguéis de propriedades da empresa que ainda se faz sócio.

Diante de tais fatos, formulou na origem basicamente que fosse deferido liminarmente os mesmos pedidos de tutela de urgência recursal.

Ao receber a inicial, o magistrado singular indeferiu o pedido, por compreender que é necessário o contraditório e que tais pedidos se confundem com o mérito da ação nº 0008813-47.2020.808.0024.

Foi em face desse pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem. Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”

(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)
(grifei)

Firmada tal premissa, convém esclarecer que a dissolução parcial de sociedade empresária possui procedimento próprio previsto no Código de Processo Civil, o qual possui regulamentação nos arts. 599 e seguintes.

Seguindo tal procedimento, se houver contestação por parte dos sócios remanescentes ou da sociedade em relação ao pedido de dissolução, deverá ser observado o procedimento comum, enquanto a liquidação dos haveres deverá seguir o disposto no art. 603 e seguintes do CPC.

Dito isso, observa-se que o rito especial ora analisado é constituído por duas fases, visto que a primeira trata tão somente acerca da dissolução da sociedade, e a segunda envolve a liquidação dos haveres.

Nesse sentido, iniciado o procedimento, cabe ao Juízo
a quo
proceder com a citação da parte contrária (art. 601 do CPC), e no caso de inexistência de controvérsia acerca do afastamento de um dos sócios da sociedade, decretar, desde logo, a dissolução parcial da sociedade em questão, como prescreve o art. 603 do CPC, para, em seguida, passar para a devida liquidação (art. 604 do CPC).

Na hipótese, verifica-se que a parte autora pretende, a meu ver, a indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica e que todas as decisões relacionadas a empresa sejam tomadas em conjunto pelos dois sócios.

Neste viés, vislumbro que não restaram evidentemente preenchidos os requisitos autorizadores do manejo da tutela antecipada esculpidos no art. 300 do CPC.

Nota-se que, apesar de ser aparentemente incontroversa a suposta dissolução parcial societária, o Juízo singular não estabeleceu o procedimento especial previsto no art. 599 e seguintes do CPC, limitando-se a analisar os pedidos de tutela antecipada à luz do art. 300 do mesmo diploma processual.

Com efeito, vislumbro, ao menos diante da cognição sumária própria dessa via recursal, que o requisito do
periculum in mora
não está evidenciado para fundamentar a pretensão deferida, seja nos termos do art. 300 do CPC ou pelo rito especial do procedimento ora indicado, uma vez que nos da ação nº 0008813-47.2020.808.0024 já foi deferido o pagamento de valores recebidos pela pessoa jurídica em favor do sócio requerente.

Em outras palavras, no caso vertente, ao menos nessa fase de análise perfunctória, verifico que, a despeito dos fundamentos expostos pelo autor, resta fragilizado o requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensável para o deferimento de eventual medida de urgência que justifique a antecipação das fases do rito procedimental.

Ademais, em observância ao rito especial de processamento da ação de dissolução parcial de sociedade, após citado o agravado e ofertada a contestação o juiz poderá decretar, desde logo, a dissolução parcial da sociedade, e por sua vez, a ação seguirá para iniciar a apuração dos haveres do sócio retirante, o que impede a antecipação da tutela antes de integralmente formada a relação jurídica processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE
. Retirada de sócio.
Indeferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Pronunciamento judicial impugnado que reconheceu a necessidade de maior dialogicidade entre os sujeitos processuais, em respeito ao contraditório, destacando a imprescindibilidade de notificação prévia efetiva para readequação do quadro societário, bem como definição em relação ao passivo da empresa. A análise dos requisitos autorizadores do pedido de tutela provisória deve ser realizada com discernimento pelo magistrado condutor do processo, uma vez conjugadas as exigências da norma específica e dentro de um juízo de legalidade, já que a discricionariedade não mais se sustenta no período de pós-positivismo do direito, cabendo ao órgão de segundo grau apenas verificar a conformidade da decisão pela adstrição da situação fático-jurídica alegada com os requisitos impostos no artigo 300 do CPC, revogando-a se estiver inadequada ou a mantendo se correta, com possibilidade de alteração quantitativa e de gênero em atuação de controle e moderação. Questão que inarredavelmente demanda dilação probatória. Decisão que não se mostra teratológica
. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0078955-40.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 13/12/2023; Pág. 643)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
. RETIRADA DE SÓCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. NECESSIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Na fase de cognição sumária, ainda alegada a quebra da affectio societatis, são pressupostos para o deferimento de antecipação de tutela a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos e inexistindo indícios de dano ao sócio retirante em razão da manutenção de seu registro como sócio da sociedade no decurso da ação de dissolução parcial da sociedade, e carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, afigura-se indevida a concessão da tutela pleiteada
. 3. Decisão agravada mantida. Recurso ao qual se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.23.126263-5/001. Comarca DE ENTRE. RIOS DE MINAS. AGRAVANTE(S): DANIELA BATISTA MASCARENHAS. AGRAVADO(A) (S): MARCIO BRUNO AYRES DE Almeida. (TJMG; AI 1262643-53.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 30/08/2023; DJEMG 01/09/2023)

Outrossim, calha acentuar que uma gestão compartilhada, neste momento de desaparecimento do
affectio societatis,
não se mostra aconselhável, já pode, inclusive, ampliar o grau de animosidade entre os sócios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.